Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700716-28.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DAUTO PINTURA E MECÂNICA LTDA "DAUTO LANTERNAGEM E PINTURA" RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL. VALOR DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. BIS IN IDEM PARCIALMENTE PROVADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO E MONTANTE CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em verificar se o débito fiscal oriundo do auto de infração no 1.306/2020 foi devidamente comunicado, por meio de notificação regular, à sociedade empresária contribuinte, assim como analisar se a pretensão relativa ao valor devido foi acobertada pelos efeitos da prescrição. Em caso negativo é necessário avaliar se o montante de ICMS em questão está correto ou se a obrigação deve ser desconstituída em razão da alegada atuação da autora como substituta tributária. É preciso analisar também se a base de cálculo estabelecida pelo Juízo singular para a fixação dos honorários de sucumbência está correta. 2. O Domicílio Fiscal Eletrônico, DFe, foi instituído pela Lei local no 5.910/2017 e é destinado à comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado de Fazenda e o sujeito passivo dos impostos correspondentes ao ICMS e ao ISS, pois são obrigados à entrega do Livro Fiscal Eletrônico, LFe, ou à prestação de informações econômico-fiscais relativas a esses impostos, ainda que na condição de responsáveis por substituição tributária. 3. As regras previstas nos artigos 2o, inc. II e 3o, caput, ambos da Lei local no 5.910/2017, preveem a possibilidade de utilização da comunicação eletrônica pelo DFe para o respectivo encaminhamento de notificação ao sujeito passivo ou ao terceiro a quem tenha sido outorgado poderes e efetuado o necessário credenciado no aludido sistema. 3.1. No caso em deslinde a notificação é válida, tendo a Fazenda Pública comprovado a cientificação da sociedade empresária aludida por meio do DFe. 4. O lançamento do ICMS ocorre por homologação de acordo com a regra prevista no art. 150 do CTN. 5.1. Nos termos da regra prevista no art. 149 do CTN, o fato de se encontrar o tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação não obsta que a autoridade administrativa instaure o procedimento de fiscalização para que o lançamento seja revisto de ofício na hipótese de verificação de erro ou omissão, por parte do sujeito tributário passivo, enquanto não houver transcorrido o prazo regular para que a Fazenda Pública exija o cumprimento da obrigação tributária. 5. O prazo decadencial para a eventual revisão, de ofício, da regularidade do lançamento do imposto por homologação não pode ser confundido com o prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito por meio da execução fiscal. 5.1. O art. 174 do CTN prevê o prazo de 5 (cinco) anos para que o credor exerça a respectiva pretensão com o objetivo de satisfazer seu crédito. 6. O crédito pretendido pelo Distrito Federal é oriundo de fato gerador ocorrido nos meses de janeiro a julho de 2016, que gerou a obrigação de pagar ICMS, tendo sido lavrado auto de infração em julho de 2020, a respeito do qual o contribuinte foi notificado no mesmo mês do referido ano, dentro, portanto, do prazo decadencial. 6.1 Assim, a pretensão em referência seria acobertada, em tese, pelos efeitos da prescrição, apenas no ano de 2025. 7. Em relação ao valor do ICMS em exame é incontroverso que, a despeito do alegado erro na emissão das notas fiscais de saída, a sociedade empresária não solicitou o cancelamento das aludidas notas e nem mesmo escriturou seus valores no LFe - Livro Fiscal eletrônico. 8. A sociedade empresária contribuinte também não se desincumbiu do ônus da prova em relação aos argumentos por ela articulados, referentes à aquisição de mercadorias no regime de substituição tributária. 9. No que concerne aos honorários de advogado a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, determina que o Juízo singular, ao fixar o aludido montante, deve levar em consideração o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem. 10. Nas demandas em que a Fazenda Pública for parte a regra prevista no art. 85, § 3o, do CPC, determina que a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo e o percentual de, no mínimo, dez e, no máximo, vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até o valor correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos; 11. No presente caso não houve condenação e o proveito econômico corresponde ao valor de 9,17 (nove vírgula dezessete salários-mínimos). 12. O valor dos honorários de advogado, fixado pelo Juízo singular, observou os critérios e os limites estabelecidos pelo CPC. 13. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 149 e 150, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando que a revisão do lançamento do tributo se dá para verificação de erro ou omissão por parte do sujeito tributário passivo, mas, na presente hipótese, este declarou mas não pagou o tributo, razão pela qual não é necessária a instauração de procedimento administrativo; b) artigo 174 do CTN, defendendo que transcorreu o prazo prescricional quinquenal para a cobrança da dívida em comento, pois seu termo inicial é a data de vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada, a qual, no presente caso, ocorreu em julho de 2016. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 383 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.120.295); c) artigos 145 do CTN e 23 do Decreto 70.235/1972, argumentando que a notificação foi expedida por meio eletrônico e, em que pese possa ter sido recebida por meio eletrônico por meio do contador, o fato é que a mesma se deu de forma totalmente inválida, pois deveria se dar pessoalmente. Afirma que somente teve conhecimento do crédito tributário porque precisou retirar certidões para renovar convênios com seguradoras, o que prejudicou gravemente o bom andamento da empresa; d) artigos 121 e 128, ambos do CTN, asseverando que, embora o funcionário da empresa tenha errado ao promover o destacamento do ICMS nas notas fiscais de saída, o imposto não é devido porque já pago na fonte, sob pena de acarretar bis in idem. Por fim, pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 149 e 150, ambos do CTN, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 174 do CTN, bem como no tocante à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.120.295 (tema 383), concluiu que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor." 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. (...) 19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Também não deve ser admitido o apelo especial no que se refere à apontada transgressão aos artigos 121, 128 e 145, todos do CTN, e 23 do Decreto 70.235/1972. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso verifica-se que o profissional responsável pela contabilidade da sociedade empresária apelante estava devidamente cadastrado no DFe, podendo acessar as mensagens encaminhadas ao aludido endereço eletrônico, tendo lido a notificação encaminhada pela Fazenda Pública aos 29 de julho de 2020 (Id. 33295387, fl.5). À vista dos argumentos articulados, e diante da comprovação, pela Fazenda Pública, a respeito da intimação regularmente procedida por meio do DFe, a preliminar de ausência de pressupostos processuais em razão da alegada invalidade da notificação deve ser rejeitada” (ID 35812546). E prosseguiu concluindo “é necessário ressaltar que a sociedade empresária, a despeito da alegação de erro na emissão das notas fiscais objeto do auto de infração, não solicitou o cancelamento das aludidas notas e nem mesmo escriturou seus valores no LFe. Em relação ao alegado erro, cumpria à autora a necessária demonstração da ocorrência do alegado bis in idem. Ocorre que para a comprovação dos fatos articulados a sociedade empresária apelante trouxe aos autos um conjunto de 544 notas fiscais de saída e de 556 notas fiscais de entrada, sem que tenha demonstrado a necessária correlação entre estas, de modo a evidenciar que os produtos adquiridos corresponderiam aos utilizados nos serviços de reparo de veículos que originaram as notas fiscais de saída. (...) À vista do exposto, os argumentos articulados pela sociedade empresária apelante referentes à cobrança indevida de ICMS não devem prosperar”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025